Tribunal: TJMT
Processo: 1019897-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019897-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), ANA TEODOZIA BORGES PEIXOTO - CPF: 174.888.501-49 (AGRAVANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS SUCESSIVAS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente formulado pela executada em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada inércia do credor, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inc. V, combinado com os §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige a suspensão formal do processo por decisão judicial específica, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
Inexiste inércia do credor, que promoveu diligências sucessivas de localização de bens da devedora por meio dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Sisbajud
, ainda que sem êxito.

5.
A atuação do exequente, mesmo sem resultado positivo, revela impulso processual incompatível com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.
A própria parte executada manteve atividade nos autos, afastando a alegação de paralisação do processo.

7.
A última decisão judicial, datada de 14.02.2025, demonstra regular tramitação e ausência de omissão judicial quanto ao andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença pressupõe decisão formal de suspensão do processo, fundada na ausência de bens penhoráveis. 2. A realização de diligências pelo credor, ainda que infrutíferas, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de inércia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 921, §§ 1o e 4o, e 924, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação de jurisprudência no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
de

agravo de instrumento interposto por ANA TEODOZIA BORGES PEIXOTO contra decisão proferida
pelo juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
que, nos autos do
cumprimento de sentença n.o 0008988-07.2000.8.11.0041,
indeferiu o pedido para
reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pela executada, ora agravante
.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que desde o despacho proferido em 06/06/2019 não houve qualquer diligência efetiva promovida pelo exequente voltada à satisfação do crédito executado, sendo todas as tentativas subsequentes de localização de bens
inócuas
e sem resultado prático.

Sustenta que a simples reiteração de petições desprovidas de efetividade não tem o condão de interromper o prazo prescricional, razão pela qual, decorrido o lapso de cinco anos previsto no §4o do art. 921 do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso V, do mesmo diploma legal.

O agravado apresentou contra
rrazões
, pugnando pela manutenção da decisão. Argumenta que sempre atuou com diligência na tentativa de satisfação do crédito, inclusive promovendo tentativas de conciliação e diligências diversas, não se podendo imputar-lhe qualquer inércia. Aduz, ainda, que as providências tomadas, mesmo que ineficazes, demonstram atuação concreta para o prosseguimento do feito, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(id. 300672856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetida à apreciação deste
Colegiado
, a controvérsia diz respeito à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença promovido por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
contra
Ana
Teodozia
Borges Peixoto
, fundado em título executivo judicial oriundo de
ação monitória
ajuizada com base em dívida originada de contrato bancário celebrado em 23
/04/
1998.

Analisando os
autos de origem, verific
o
que a execução visa à satisfação de crédito inicialmente fixado em R$ 1.942,92, valor que, conforme atualização apresentada pelo exequente, superava R$ 55.800,00 em outubro de 2024.

Como consignado pelo juízo da causa,
a sentença que havia julgado a ação monitória foi anulada por decisão dest
a Corte,
sendo proferida nova decisão de mérito apenas no ano de 2017.

A agravante
pretende que seja reconhecida a
prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o art. 921, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que, desde 06/06/2019
, quando o
credor
teria sido instado
a promover o andamento da execução
,
não houve qualquer medida concreta destinada à satisfação do crédito, o que configuraria paralisação processual superior a cinco anos por ausência de impulso útil do exequente.

No entanto,
para a caracterização da prescrição intercorrente no rito executivo, a legislação processual exige, como requisito essencial, a suspensão formal do processo, mediante decisão judicial específica, fundada na inexistência de bens penhoráveis, nos termos do §1o do art. 921 do CPC.

Somente após transcorrido o prazo de um ano dessa suspensão
,
e não havendo manifestação eficaz do credor
,
inicia-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no §4o do referido dispositivo.

Na hipótese,
não há qualquer decisão judicial que tenha formalizado a suspensão do cumprimento de sentença com base na ausência de bens da parte executada
, de sorte que, a
inexistência desse marco processual inviabiliza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ainda que
se considerasse, em tese, o início do prazo com base na alegada inércia do exequente, tampouco seria possível acolher a tese recursal
, pois os
autos revelam que, entre 2017 e 2024, o credor envidou esforços sucessivos para localizar bens da devedora, com a utilização dos
sistemas
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e, mais recentemente,
Sisbajud
,
ferramentas legítimas e eficazes no contexto da busca patrimonial.

Tais
diligências não culminaram na constrição de bens suficientes para a quitação da dívida
, todavia,
sua realização demonstra iniciativa contínua e diligente do credor, incompatível com a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A mera
ineficácia das medidas executivas não equivale à ausência de movimentação processual, sobretudo quando as diligências se mostram pertinentes ao fim colimado
.

Ademais, a
própria parte executada vem atuando ativamente nos autos, apresentando petições, questionando valores, juntando documentos e suscitando incidentes, o que afasta a tese de paralisação absoluta do processo.

Por fim, a última decisão proferida pelo juízo de origem, datada de 14
/02/2025
, revela que a questão referente à prescrição ainda se encontrava em debate, pendente de manifestação das partes, o que denota atenção do magistrado à condução do feito e reforça a ausência dos pressupostos legais para o acolhimento da pretensão extintiva.

Diante desse cenário,
não se verificam os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente, seja por ausência de decisão formal de suspensão do feito, seja pela inexistência de inércia processual por parte do exequente.

Face ao
exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por Ana
Teodozia
Borges Peixoto, mantendo inalterada a decisão que rejeitou o pedido de extinção do cumprimento de sentença por prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025